Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718814-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HOLDING BRASIL S/A RECORRIDO: UBIRAJARA HELOU INVENTARIANTE DO ESPÓLIO JOAQUIM VAZ DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.015, IX DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO REJEITADO. 01. Além dos pressupostos elencados no art. 1.015 do CPC, a parte tem que possuir legitimidade para interpor o recurso e esta se caracteriza pela relação processual formada no curso da demanda. 02. Na qualidade de credor somente cabe ao Agravante habilitar o crédito que tem a receber, mas, nunca, interferir em cálculos e avaliações com as quais os herdeiros estão de acordo. 03. Agravo interno desprovido. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 616, ambos do Código de Processo Civil, porque, se o credor possui legitimidade concorrente para requerer o inventário e partilha, também possui legitimidade para se manifestar nos autos, impugnar venda de imóvel em razão do preço baixo, recorrer e praticar demais atos com vistas à satisfação do seu crédito; b) artigo 1.015 do CPC, pois cabe agravo de instrumento contra decisão que admite ou inadmite a intervenção de terceiros em processo judicial. Em contrarrazões, o recorrido requer: a) seja o apelo considerado meramente procrastinatório e aplicada a pena de litigância de má-fé, além de ser imposto à parte contrária o pagamento de honorários sucumbenciais; b) que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA (OAB/DF 12.330). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 17, 616 e 1.015, todos do CPC. Isso porque ao credor somente cabe habilitar o crédito que tem a receber, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível. Precedentes”. (RMS 58.653/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 4/4/2019). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). Observe-se o que esclareceu a turma julgadora acerca da situação detida pelo credor: “ na hipótese em análise o Recorrente não se enquadra em qualquer modalidade de terceiro, pois, na condição de credor do espólio, pretende fazer parte da relação processual do inventário, com o qual mantém interesse meramente de valores”. Quanto a esse ponto, as conclusões do colegiado estão atreladas à análise do conjunto fático-probatório, e o seu revolvimento é obstado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos pedidos formulados em contrarrazões, registre-se que a condenação por litigância de má-fé e a fixação dos honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA (OAB/DF 12.330). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015